Tribunal: TJBA
Processo: 0197940-14.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0197940-14.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária e rejeitou a alegação de nulidade da sentença e dos atos subsequentes, fundada na ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não demonstrar a aplicação da tese da nulidade de algibeira ao caso concreto; e (ii) definir se houve omissão no enfrentamento da alegação de que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública consubstancia nulidade de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, concluindo que eventual vício foi arguido tardiamente, em violação ao art. 278 do CPC e fundamentou a ocorrência da nulidade de algibeira, citando precedentes do STJ.

5. A jurisprudência do STJ afirma que a alegação de nulidade absoluta ou de matéria de ordem pública não obriga o tribunal a se manifestar sobre questão não oportunamente arguida, inexistindo qualquer vício a ser suprido no acórdão.

6. O inconformismo com a conclusão do acórdão não justifica a interposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. A mera invocação de ordem pública ou nulidade absoluta não obriga o tribunal a se manifestar sobre tese não oportunamente arguida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2716074/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, EDcl no REsp 1881928/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.181.699/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno
n.
0197940-14.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
CLARO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA